Tribunal: TJMT
Processo: 1010234-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
RAI. N.o 1010234.46.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação Declaratória de ilegalidade de Retenção de Salário c/c Indenização por Danos Morais no 1000220-28.2020.8.11.0024 , deferiu os efeitos da tutela antecipada à autora, ora agravada, a fim de determinar a limitação dos descontos ao patamar de 30% sobre seus rendimentos líquidos.
Sustenta o agravante que, ‘em que pese alegações apresentadas pela parte Agravada, deve-se ter em mente que não há qualquer prova de qualquer dano experimentado por este, tendo em vista que apensas expões fatos infundados.’.
Aduz que, ‘houve a contratação de vários empréstimos juntos ao Banco ora agravante, conforme descrito na inicial, e agora o Banco não pode efetuar as cobranças daquilo que pactou licitamente com o agravado; assim a presente decisão que determinou que o agravante limite em 30 % os descontos realizados na conta bancária do agravado em decorrência dos contratos narrados na inicial, não deve prosperar, posto que destituído de qualquer fundamento fático ou jurídico que lhe de embasamento.
Requer seja concedido o efeito suspensivo para determinar a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento final do presente recurso e, ao final, seja dado total provimento ao presente recurso; confirmando-se o efeito suspensivo, bem como para que seja dado provimento ao recurso para limitar os descontos ao percentual de 50% (cinquenta por cento) dos seus vencimentos, haja vista existência de regulamento específico, visando evitar enriquecimento sem causa e, em caráter subsidiário que seja reconhecido o percentual de 35% para os descontos.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator